Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-14.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008492-14.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACY DE ARRUDA - CPF: 078.338.221-91 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008492-14.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

JACY DE ARRUDA

Recorrido(s):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE SALGADO COM CORPO ESTRANHO – NÃO COMPROVA CONSUMO – MUDANÇA DE NARRATIVAS NO DECORRER DA AÇÃO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO DIA DO FATO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A consumidora alegou na inicial que adquiriu bens na loja da recorrida, dentre eles um salgado no valor R$ 12.91. Ao consumir no interior da loja verificou a presença de um corpo estranho (Parafuso) no produto.

Na inicial aduziu que não havia sido ressarcido o valor apesar dos pedidos administrativos e pleiteou indenização por danos morais e a devolução do valor pago na forma dobrada.

Pois bem.

Realizada audiência de instrução e julgamento para esclarecimento dos fatos a autora afirmou que no dia do fato procurou os prepostos da recorrida,
sendo devolvido o valor pago pelo produto.

Somente em sede da audiência de instrução que a parte autora traz fatos novos ao feito, alegando que os fatos aduzindo que necessita de restauração no dente que foi danificado quando consumiu o produto.

Os fatos se deram em 21/07/2019 sendo a ação distribuída em 27/07/2019 e o orçamento do dentista apenas em 17/12/2019.

Em que pese se tratar de relação de consumo, a autora deve contribuir para o deslinde do feito, de onde, verifica-se, não restou comprovados os fatos constitutivos do seu direito.

Consoante jurisprudência do STJ, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 445386 SP 2013/0393438-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/08/2014
)”

Ademais, o fato de a consumidora constatar que o salgado fornecido pela ré estava impróprio para o consumo, não enseja danos morais, mormente quando não houve a comprovação da ingestão do produto e de eventuais complicações consequências da ingestão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020